Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de terceiro opostos por adquirente de veículo contra penhora e restrição judicial inserida por meio do sistema RENAJUD, no cumprimento de sentença n. 0711167-42.2021.8.07.0009.
2. Sentença que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora, condenando a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais na hipótese de constrição judicial de bem alienado, considerando a ausência de transferência tempestiva da propriedade pelo adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Aplica-se o princípio da causalidade aos embargos de terceiro, de modo que deve arcar com as despesas quem deu causa à propositura da ação. 5. A responsabilidade pela transferência do veículo no prazo de 30 dias é do adquirente, conforme prevê o art. 123, § 1o, do CTB. O descumprimento dessa obrigação foi determinante para que houvesse a penhora do bem. 6. Embora tenha havido alegada desídia da empresa intermediadora na entrega dos documentos, não restou afastada a obrigação legal da autora em promover a transferência tempestiva. 7. Correção do valor da causa para R$ 58.000,00, correspondente ao valor do veículo indicado na cédula de crédito bancário. 8. Autora beneficiária da gratuidade de justiça, impondo-se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir o valor da causa e inverter a sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade; sendo o adquirente responsável pela ausência de transferência tempestiva do veículo, deve suportar os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 798, II, c; CTB, art. 123, § 1o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303;

TJDFT, Acórdão 1967911, 0722835-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964304, 0746177-34.2018.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 30/01/2025, DJe 21/02/2025.